Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704798-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA RECORRIDO: BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA DATA DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §2°-A, DA LEI N° 9.514/1997. 1. Nos termos do art. 27, §2°-A, da Lei n° 9.514/1997, é dispensável a assinatura do devedor ou mesmo de terceiro no aviso de recebimento (AR) da notificação extrajudicial enviada pelo credor, bastando tão somente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato para assegurar a validade da comunicação referente aos pormenores do leilão a ser realizado. 2. No caso, o credor fiduciário logrou êxito em comprovar o envio de telegrama ao autor para informá-lo sobre as datas, horários e forma de participar da hasta pública, tendo demonstrado, ainda, a efetiva entrega dessa correspondência no endereço constante no contrato, em estrita observância ao procedimento estabelecido pela legislação de regência. 3. Além da remessa da notificação relativa à ocorrência do leilão extrajudicial para a residência do devedor, o respectivo aviso de recebimento (AR) foi devidamente assinado, o que ratifica a validade desse ato, considerando a desnecessidade de a referida assinatura ser do punho do próprio devedor. 4. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei 9.514/1997; e 502 do CPC, defendendo a nulidade do leilão extrajudicial realizado. Aduz que a intimação do devedor é inválida quando processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos. Reverbera a ocorrência de cerceamento ao seu direito de preferência. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJMS e do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 27, §§ 2o-A e 2o-B, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de prequestionamento acerca do disposto nos arts. 1° e 3°da Lei n. 8.395/94 e do art. 252 da Lei n. 6.015/73 inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Ainda que a questão federal tenha surgido somente no acórdão recorrido, entendendo a parte recorrente pela existência de algum vício deveria ter oposto embargos de declaração a fim de suprir a exigência do indispensável prequestionamento e viabilizar o conhecimento do recurso especial em relação aos referidos dispositivos legais. 2. Caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017). 4.Para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5o do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante. 5. A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário. 6. Sob tal ótica, destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que "a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso..." (REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.10.2014). 7. Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 "É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida" (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/03/2016). 8. O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Incidência da Súmula 83/STJ. 9. O alegado julgamento extra petita não procede, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior permite, em ação de reintegração de posse, a análise sobre a regularidade da notificação e o afastamento da consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.803.468/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010